Tribunal: TJMT
Processo: 1000602-60.2021.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000602-60.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARMELITO FERREIRA NOBRE - CPF: 033.603.271-44 (APELANTE), ELIANE MENDES MULLER AFFI - CPF: 109.553.131-04 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANDREIA CAETANO DO NASCIMENTO - CNPJ: 28.012.272/0001-20 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. ANALFABETISMO DO RECORRENTE. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu pedido de designação de prova pericial grafotécnica e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial grafotécnica, requerida para demonstrar eventual fraude no contrato questionado, configura cerceamento de defesa, considerando que o recorrente é analfabeto e que há documentos de fé pública nos autos.

III. Razões de decidir

3. O cerceamento de defesa se configura quando há indeferimento imotivado de provas essenciais ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, LIV e LV, da CF/1988.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a supressão indevida da fase probatória enseja nulidade da sentença, quando demonstrada a necessidade da prova requerida para o deslinde da controvérsia.

5. A recusa do juízo de origem em designar a prova pericial grafotécnica compromete o direito de defesa do recorrente, sendo imprescindível para a análise da autenticidade da assinatura aposta no contrato questionado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à instância de origem para regular instrução probatória, com a realização da prova pericial grafotécnica requerida. Tese de julgamento: "O indeferimento imotivado de prova pericial grafotécnica essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e a reabertura da fase instrutória."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1281518/DF; STJ, Tema 1061; TJ-MT, Apelação Cível no 1056393-55.2019.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposta
CARMELITO FERREIRA NOBRES
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, n. 1000602-60.2021.8.11.0032. movida em face do BANCO VOTORANTIM S/A, que
INDEFIROU
o pedido de designação de perícia grafotécnica,
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de demonstração de ilicitude na contratação do financiamento,
CONDENOU
com fundamento no princípio da causalidade a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Contudo, SUSPENDEU a exigibilidade das aludidas verbas acima, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, devendo incidir a regra do art. 98, §3o do CPC. Por conseguinte, EXTINGUINDO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Inconformada a apelante inicialmente, aponta
PRELIMINARMENTE
cerceamento de defesa, afrontando ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inc. LV, CF).

Alega ter solicitado prova pericial para demonstrar a fraude no contrato. Assevera que o julgamento antecipado impediu a comprovação da fraude, bem como, que o STJ reconhece o cerceamento de defesa quando há necessidade de produção de provas.

Aduz em suas razões recursais, que juízo entendeu que a parte autora não impugnou o contrato apresentado pela BV Financeira, mas o contrato já havia sido juntado na inicial e refutado como fraudulento. Afirma que o contrato foi produzido na Centro Oeste Veículo.

Argumenta que a decisão deve ser reformada para determinar a prova grafotécnica e subsequente reconhecimento da inexistência dos débitos, haja vista o apelante ser analfabeto.

Requer-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a inexistência do débito, o recebimento do recurso no duplo efeito, bem como, a condenação os réus ao pagamento de danos morais de R$ 30.000,00, e a inversão do ônus sucumbenciais, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 246425718.

A apelada assevera que o apelante ao solicitar gratuidade da justiça, deve comprovar sua condição socioeconômica conforme art. 99, §2o e art. 100 do NCPC. Aduz, preliminarmente, que recurso não obedece ao
princípio da dialeticidade
, pois não contesta a sentença de forma específica, violando o art. 1.010, incisos II, III e IV do CPC.

Alega que a contratação foi regular, com documentos comprovando o contrato e o pagamento via TED, sendo o débito legítimo, bem como, assevera que o apelante usufruiu do valor creditado. Ademais, afirma não haver dano moral, haja vista o apelante não demonstrar sofrimento moral significativo, conforme art. 373 do NCPC.

Alega ainda agir de má-fé ao buscar reparação por danos inexistentes (art. 80 do CPC) e alterar a verdade dos fatos. Por fim, requer-se a manutenção da sentença, o não conhecimento e desprovimento do recurso, bem como, a condenação em honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Carmelito Ferreira Nobres
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rosário Oeste, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, n. 1000602-60.2021.8.11.0032, movida em face do
Banco Votorantim S/A
, que indeferiu o pedido de designação de perícia grafotécnica, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

O cerceamento de defesa configura-se quando há violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no
artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF/88
.

Esses princípios garantem às partes o direito de produzir todas as provas necessárias à comprovação de suas alegações, sendo vedado
ao magistrado indeferir provas relevantes sem justificativa adequada.

No caso em tela, a parte recorrente requereu a produção de prova pericial grafotécnica para demonstrar a alegada fraude no contrato, o que foi indeferido pelo juízo de primeira instância sob o argumento de que as provas documentais já seriam suficientes para o julgamento da lide. Imprescinde tal tutela jurisdicional em razão do apelante ser
analfabeto
, bem como, por constar documento de fé pública aos autos (procuração pública ID. 246424737 - Boletim de ocorrência ID. 246424729).

Contudo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "o indeferimento imotivado de provas requeridas pela parte caracteriza cerceamento de defesa". O STJ tem entendimento consolidado de que a supressão indevida da fase probatória enseja a nulidade da sentença para reabertura da instrução.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO PRODUÇÃO DE PROVA REQUERIDA. EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES POR AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Evidenciada a necessidade de produção de provas, o julgamento antecipado da lide acarreta, além do cerceamento de defesa, violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, como ocorreu na hipótese dos autos.
2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1281518 DF 2018/0091093-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019)
(Grifei)

Sentido esse, que este Egrégio Tribunal já se pronunciou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO SOBRE PONTOS OBSCUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto objetivando a nulidade da sentença que rejeitou os embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial. A recorrente alega cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação do perito judicial acerca de pontos controvertidos da perícia grafotécnica e contábil, realizada com base em cópias digitalizadas de documentos, sem análise do original, além de não atender aos esclarecimentos solicitados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de manifestação do perito judicial sobre os esclarecimentos requeridos pela parte recorrente configura cerceamento de defesa; (ii) verificar a validade da sentença proferida sem a devida instrução probatória completa, notadamente a análise da prova pericial.

III. Razões de decidir

A ausência de manifestação do perito judicial acerca de pontos controvertidos na perícia viola o disposto no art. 477, § 2o, do CPC, que assegura às partes o direito de solicitar esclarecimentos sobre pontos de dúvida ou divergência.

A falta de análise dos pedidos de esclarecimento formulados pela parte recorrente, especialmente quanto à autenticidade das assinaturas e aos juros aplicados no contrato, compromete a ampla defesa e o contraditório, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/1988. A necessidade de melhor instrução probatória torna insustentável a decisão de mérito sem o esclarecimento dos pontos técnicos levantados pela parte recorrente, caracterizando cerceamento de defesa.
Precedentes jurisprudenciais reforçam que o julgamento sem a devida instrução probatória necessária enseja nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de manifestação do perito judicial sobre pontos controvertidos da perícia configura cerceamento de defesa. A sentença proferida sem a análise completa dos pedidos de esclarecimento das partes é nula, devendo o processo ser devolvido à instância de origem para instrução probatória adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, art. 477, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 661.009/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19.10.2010; TJMT, RAI n. 1003090-26.2017.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.09.2017.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10563935520198110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025).
(Grifei)

Direito processual civil e direito do consumidor. Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. Cerceamento de defesa. Prova pericial grafotécnica. Imprescindibilidade para o deslinde do feito. Tema 1.061 do STJ. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que indeferiu pedido de perícia grafotécnica requerido pelo agravante, sob o fundamento de que o pedido fora formulado de maneira imprecisa e genérica, sem indicação clara do objetivo e dos materiais para a análise pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da prova pericial, requerida com o objetivo de averiguar a autenticidade da assinatura no contrato objeto da lide, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
O direito à ampla defesa, garantido pela CF/1988, art. 5o, LV, exige a produção de prova essencial para o exercício pleno da defesa, especialmente em casos de impugnação de autenticidade de assinatura.

4. O ônus da prova acerca da autenticidade de assinatura em documento bancário impugnado recai sobre a instituição financeira, conforme CPC/2015, art. 429, II, e jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 1061). 5. A ausência de despacho saneador, com a delimitação das questões controversas e das provas necessárias, comprometeu a regularidade do procedimento e caracterizou o cerceamento de defesa, pois o agravante indicou, em embargos de declaração, a natureza da prova requerida, suprindo eventual imprecisão inicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.
Determinada a realização de perícia grafotécnica no contrato discutido na ação originária.
Tese de julgamento: “
Em demandas em que se discute a autenticidade de assinatura em contrato bancário, configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial grafotécnica essencial ao esclarecimento da controvérsia, antes mesmo do saneamento do feito e delimitação das questões controvertidas para a correta distribuição do ônus probatório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 357, 373, 429. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.681.460/PR; STJ, Tema n. 1.061, REsp n. 1.846.649/MA.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10197947020248110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2024)
(Grifei)

Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito"
. Portanto, ao indeferir a produção de prova pericial sem fundamentação adequada, o juízo de origem viola o direito da parte recorrente de exercer plenamente sua defesa.
Logo, conforme já afirmado, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa,
ante a não existência de oportunidade para produção de prova devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda
(ID. 246425698).

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo apelante e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para ANULAR a sentença recorrida para que retorne os autos à origem para regular instrução probatória, com a possibilidade de produção da prova pericial grafotécnica requerida. Prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025